Tribunal: TJSP
Processo: 1023175-58.2021.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil – Dívida prescrita – Ação declaratória de prescrição – Sentença de procedência, que declarou a prescrição e determinou a exclusão do apontamento de plataforma de cobrança – Inconformismo do réu – 1. Prescrição do débito – Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial da dívida - Aplicação do Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado deste

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil – Dívida prescrita – Ação declaratória de prescrição – Sentença de procedência, que declarou a prescrição e determinou a exclusão do apontamento de plataforma de cobrança – Inconformismo do réu – 1. Prescrição do débito – Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial da dívida - Aplicação do Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal, segundo o qual a cobrança extrajudicial de dívida prescrita é ilícita – 2. Honorários advocatícios fixados em R$ 5.203,07 (cinco mil duzentos e três reais e sete centavos), nos termos do artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil. Impossibilidade, no caso, de utilização dos valores previstos na tabela da Ordem dos Advogados do Brasi. Valor excessivo, que equivale a mais de quatro vezes o valor do débito impugnado. Honorários sucumbenciais fixados, por equidade, em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil - Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.